Tribunal: STF
Processo: ARE 1521595
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roosevelt Ibraim Monteiro de Almeida Santos formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão (eDoc 21) da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe. A ementa do julgamento possui o seguinte teor no seu trecho inicial:



    RECURSO INOMINADO DA AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO BM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º , §2º , ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...]



    Nas razões, ao argui ofensas a preceitos constitucionais, insurge-se contra dispositivo da Lei estadual n. 2.066/1976, no que criada uma quarta classe (Soldado BM-Aluno) da graduação de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe.



    Busca, nesse contexto, a “condenação do Estado de Sergipe ao pagamento da diferença entre o subsídio do Soldado BM-3ª Classe e o pago como Soldado BM-Aluno” (eDoc 15, fl. 15).



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Turma Recursal (eDoc 16), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o Colegiado de origem decidiu a causa notadamente com fulcro nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional local, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    4. O ponto fulcral da insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor consiste em perquirir, a partir dos elementos fáticos probatórios encartados aos autos, se a parte recorrente, possui, ou não, direito à percepção da diferença salarial pretendida, relativa ao subsídio do cargo de Soldado BM – 3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, frente ao artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, §2º, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 667/69. 



    5. Prevê o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe (Lei 2.066/1976), com redação dada pela Lei Complementar n.º 231/2013, em seu Art. 14, §9º: “O Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento”. Por sua vez, o Art. 22, inciso XXI, assim dispõe: “Compete privativamente à União legislar sobre: XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.



    6. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência para disciplinar a carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei n.º 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Tal diploma normativo, em seu artigo 8º, §2º, alínea “c”, prevê que “os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três”, dispositivo este que o recorrente reputa ter sido violado pela Lei Estadual n.º 2.066/76, em razão da subdivisão Soldado PM – Aluno, prevista no Art. 14, §9º. 



    7. Como dito acima, o Soldado PM – Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, de modo que, diferentemente do que aduz o recorrente, não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças com o Art.14, §9º, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns. 



    8. Em tempo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, formados para desenvolver o convívio de militares da mesma categoria e reforçar o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, previstos no art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76): o círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme previsto nos §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça. 



    9. Ante tais esclarecimentos, entendo que o Soldado 3ª Classe não pode ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado PM – Aluno, como pretende o recorrente, visto que, para ser engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), como também, ser aprovado no curso de formação e habilitação profissional. 



    10. Nesse toar, o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe não criou quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim, uma categoria especial antecedente, composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação, etapa esta, inclusive, prevista no próprio edital do certame. Do mesmo modo, na condição de Soldado PM – Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e, por todos os motivos expostos, com ele não se confunde.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em idêntica controvérsia e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.505.505, ministra Cármen Lúcia; o ARE 1.516.184, ministro Luís Roberto Barroso; e o ARE 1.519.123, ministro Cristiano Zanin.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente